Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710308-40.2018.8.07.0006 APELANTE: MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS, CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, ANTONIA DA SILVA PEREIRA, CRISTIANE PEREIRA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: ESTADO DE MINAS GERAIS, DP - CURADORIA ESPECIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Monumental Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME em face da r. sentença Id. 22633242, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa. Intime-se a Defensoria Pública, Curadora Especial de Antônia da Silva Ferreira, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora